Tribunal: TJSP
Processo: 2066401-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 4. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 5. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de crime cometido com grave ameaça à pessoa, e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere. Não comprovada a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Precedente. 6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066401-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCOS
ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066401-49.2020.8.26.0000 -Voto no 006987
2
VOTO:
006987
HABEAS CORPUS: 2066401-49.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
MARCOS ANTONIO DA SILVA
COMARCA:
SÃO PAULO VARA PLANTÃO
(autos de origem: 1506792-90.2020.8.26.0228)
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Presença dos requisitos e pressupostos da prisão
processual. Fundamentação idônea na origem. Crime
doloso com pena máxima superior a quatro anos.
Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e
risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao
meio social. Elementos concretos indicativos de que a
soltura do paciente colocará em risco a ordem pública, a
instrução criminal e a aplicação da lei penal. 2.
Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de
medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP).
3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas
corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo
antecipatório de mérito. 4. Eventuais predicados pessoais
não geram direito à liberdade, mormente quando presentes
os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição
da prisão cautelar. 5. Inexistência de contrariedade à
Recomendação CNJ no 62/2020, sobretudo porque não há
comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de
crime cometido com grave ameaça à pessoa, e não
pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em
melhores condições de isolamento social em relação à
situação atual, ou que estaria privado do devido
acompanhamento médico no cárcere. Não comprovada a
necessidade de substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar. Precedente. 6. Ordem denegada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar,
em favor de MARCOS ANTONIO DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. JUÍZO DE DIREITO RESPONSÁVEL PELO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 00a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA (COMARCA DA CAPITAL/SP), que converteu a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066401-49.2020.8.26.0000 -Voto no 006987
3
flagrancial do paciente em preventiva, no processo no 1506792-90.2020.8.26.0228,
em que ele foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
c.c. o artigo 61, inciso II, “h”, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código
Penal, c.c. o artigo 244-B da lei no 8069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal
(roubo duplamente majorado e corrupção de menores).
Pleiteia, liminarmente e ao final, a revogação
da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por
medidas de contracautela, ou, ainda, por prisão domiciliar. Alega ausência dos
requisitos da prisão cautelar e presença dos da liberdade provisória. Sustenta que a
decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva carece de fundamentação
idônea, haja vista que a gravidade abstrata dos delitos, que sequer desbordaram às
elementares dos tipos, não é suficiente a embasar a decretação da prisão cautelar.
Defende que a segregação provisória é medida excepcional, que deve ser utilizada
apenas se incabível a aplicação de outras medidas de contracautela (CPP, art. 319) e
desproporcional, haja vista que o paciente, primário e possuidor de bons
antecedentes, caso condenado, fará jus à fixação de regime diverso do fechado. Em
reforço à sua argumentação, remete ao disposto na Recomendação no 62/2020 do
CNJ, expedida no contexto da pandemia de Covid-19, alegando serem precárias as
instalações dos centros de detenção provisória, o que justificaria a concessão de
prisão domiciliar ao paciente. Rememora a Portaria 188/2020 do Ministério da
Saúde, o Decreto 64682/2020 do Estado de São Paulo e o Provimento CSM
2546/2020, a fim de enfatizar tal possibilidade (fls. 1/10).
A liminar foi indeferida e as informações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066401-49.2020.8.26.0000 -Voto no 006987
4
dispensadas (fls. 71/74), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável
parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls. 81/86).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do processo
de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de março de 2020 (fls. 1/2,
daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem) e, por r. decisão
proferida no dia seguinte, teve a prisão flagrancial convertida em preventiva para
garantia da ordem pública, preservação da instrução criminal e aplicação da lei penal
(fls. 32/34).
Foi denunciado pela prática dos crimes
previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, “h”,
por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, c.c. o artigo 244-B da lei
no 8069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal (roubo duplamente majorado e
corrupção de menores), porquanto, em tese, no dia 24 de março de 2020, por volta
das 15h55min na Rua Roque De Mingo, no 269, cidade de São Paulo, em conluio e
unidades de desígnios com o adolescente Luan Cristian Ferreira Oliveira, subtraíram,
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida por meio de emprego de
arma de fogo, um aparelho de telefone celular, marca Iphone, modelo 7, avaliado em
R$ 2.000,00, pertencente à vítima Erika Queiroz Lopes, bem como um aparelho de
telefone celular, marca Motorolla, avaliado em R$ 1000,00 e um automóvel da marca
Peugeout, modelo 207, placas EXM4081/Taboão da Serra, cor prata, avaliado em R$
25.000,00, pertencentes à vítima Thiago Yuti Namba; bem como por, nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066401-49.2020.8.26.0000 -Voto no 006987
5
circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, também em tese, ter facilitado a
corrupção do adolescente Luan Cristian Ferreira Oliveira, menor de 18 de anos, com
ele praticando o crime acima mencionado.
Pois bem.
Não há ilegalidade passível de correção na
prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que a respeitável
decisão de primeiro grau que converteu a prisão flagrancial do paciente em
preventiva (fls. 32/34), está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX),
inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo
em vista não só a gravidade dos crimes imputados ao paciente (roubo duplamente
majorado e corrupção de menores), mas também o risco que a liberdade de
locomoção do paciente traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio
social.
Do exame dos autos, verifica-se que a prisão
preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar, um dos delitos, de
imputação de crime doloso cuja pena supera quatro anos (CP, artigo 157, § 2o, inciso
II, e § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, “h”, por duas vezes, na forma do artigo
70), é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos
da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade
dos delitos e indícios suficientes de autoria. Trata-se, um dos crimes, de roubo
majorado, supostamente cometido em concurso com adolescente e com emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066401-49.2020.8.26.0000 -Voto no 006987
6
arma de fogo, crime que gera inegável desassossego social e atenta contra bens
jurídicos fundamentais, trazendo grave inquietação e clamor público, razão pela qual
o MM. Juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada, converteu a prisão
flagrancial do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública, preservação
da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Ademais, a gravidade concreta dos delitos
imputados ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar.
Segundo o apurado, “[...] as vítimas transitavam com o veículo acima mencionado pelo
local dos fatos, momento em que foram abordadas pelo denunciado e seu comparsa
adolescente. O denunciado, mediante emprego de arma de fogo, anunciou o assalto às
vítimas, ordenando que elas saíssem do carro e lhes entregassem seus aparelhos
celulares, enquanto recebia a cobertura do adolescente Luan. As vítimas, amedrontadas,
acataram a ordem emanada pelo indiciado e desceram do automóvel; o indiciado e o
adolescente, ato contínuo, adentraram no veículo e empreenderam fuga do local em
poder da 'res'. Ocorre que, posteriormente, policiais militares em patrulhamento pela
Estrada do Campo Limpo, no 3300, Campo Limpo, avistaram o denunciado dirigindo o
veículo, acompanhado do o adolescente na condição de passageiro; estes, ao avistá-los,
empreenderam fuga. Após breve diligências, os policiais lograram êxito em deter os
infratores, os quais admitiram a prática do roubo. Em poder do denunciado, os policiais
localizaram um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração raspada; ademais,
localizaram os aparelhos celulares subtraídos.” (fls. 52/55).
E, consoante destacado pelo MM. Juízo a quo,
“a conduta do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066401-49.2020.8.26.0000 -Voto no 006987
7
praticou delito de roubo a veículo, em concurso com adolescente, e com emprego
ostensivo de arma de fogo municiada e com numeração suprimida” (fls. 33/34).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319), que seriam insuficientes à preservação da ordem
pública, tendo em vista a estruturação organizada e ousadia do grupo envolvido no
roubo.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MODUS
OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão
preventiva
é
cabível
mediante
decisão
devidamente
fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a
existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da
medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e
mantida com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as
circunstâncias
concretas
do
fato
delituoso
em
análise,
reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade
do crime (roubo perpetrado em concurso de agentes, com
emprego de arma de fogo, em uma parada de ônibus durante o
período noturno e contra vítima mulher). De outro, o fundado
receio de reiteração delitiva (em razão da existência de
inquéritos policiais e processos em andamento contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066401-49.2020.8.26.0000 -Voto no 006987
8
recorrente). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da
medida extrema. 3. Recurso em habeas corpus improvido” (STJ
Sexta Turma; RHC 92.265/SP, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, j. 04.09.2018, DJe 14.09.2018)
Inadmissível
se
cogitar
também
na
desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível
promover, em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito,
adentrando à análise acerca de eventual quantidade de pena e regime prisional a
serem impostos oportunamente. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em
regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS Rel. Min. Joel
Ilan
Paciornik,
Quinta
Turma,
j.
07/12/2017,
DJe
18.12.2017)
Registra-se, ainda, que eventuais predicados
pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primariedade e bons antecedentes)
não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando
verificada a necessidade da prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado
pela Egrégia Corte Suprema:
As
condições
pessoais
favoráveis,
tais
como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066401-49.2020.8.26.0000 -Voto no 006987
9
fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema. (STF Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator
Ministro Luiz Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
De outro bordo, pontuo que o atual contexto
social e sanitário não pode servir como subterfúgio para a prática de delitos ou
afrouxamento das medidas necessárias à preservação concreta da ordem pública,
impondo-se a prisão preventiva nos casos em que preenchidos seus requisitos e
desde que não esteja demonstrado risco efetivo à integridade física do preso, como
ocorre no presente caso. A manutenção da prisão preventiva do paciente não implica
qualquer contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020,
que de mera
recomendação se trata sobretudo porque inexistem indícios de que tal medida
represente risco agravado à sua integridade física, tanto mais porque não há
comprovação sequer de que se enquadre no grupo de risco, composto por pessoas
mais suscetíveis à infecção pelo COVID-19 ou aos seus efeitos. Também inexiste
comprovação de que no local em que se encontra recolhido não receberá assistência
de saúde, se necessária for. Ainda menos que, fora do cárcere, estará em melhores
condições de isolamento em relação à situação atual. Aliás, a inicial não indica que o
paciente, ou qualquer outro indivíduo recluso no mesmo estabelecimento prisional,
sequer apresente sintomas compatíveis com o COVID-19, a ponto de indicar que sua
permanência naquele local implique em risco agravado à sua integridade física.
Assim, também não há que se falar, ao menos nesta oportunidade, em substituição da
segregação provisória por prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066401-49.2020.8.26.0000 -Voto no 006987
10
Em caso semelhante ao tratado nos autos, já se
manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Decisão Monocrática da lavra
do Ilustre Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Confira-se o trecho extraído do voto:
“Essa pretensão, porém, não encontra amparo em
normativo, especialmente em se tratando, como no caso destes
autos, de crime violento, sendo certo que o art. 8o, § 1o, I, "c", e
mais explicitamente do art. 4o, I, "c", ambos da
Recomendação/CNJ no 62, de 17/03/2020 a qual foi editada em
resposta à pandemia do COVID-19 , reforça a necessidade de
relaxamento da custódia cautelar nos casos em que o
suposto crime em tela não envolva violência ou grave
ameaça. No ponto, vale a pena recordar as ponderações do
eminente Ministro Rogério Schietti: ...a crise do novo
coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (STJ
HC n.
567.408/RJ)”. (HC 576959, p. 05.05.2020, grifo nosso)
Portanto, ao menos nesta oportunidade, de
rigor a manutenção dessa prisão preventiva, não havendo se falar em
constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066401-49.2020.8.26.0000 -Voto no 006987
11
ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora